Tribunal: STF
Processo: Rcl 70844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.366.459/SP), que teria, em tese, usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, além de desconsiderar o Tema 670, RE 719.870, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    A Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de ação revisional de compromisso de compra e venda c/c pedido de antecipação da tutela. 



    A recorrida é promitente compradora de um lote integrante do loteamento denominado ‘Parque Ibiti Reserva’, situado em Sorocaba/SP. 



    A recorrida postula a revisão dos valores contratuais e subsidiariamente a rescisão contratual com devolução dos valores pagos. 



    [...]



    O Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado e determinando a restituição de 80% (oitenta por cento) todos os valores pagos.



    [...]



    A ora recorrente apresentou o recurso de apelação. 



    O ilustre Dr. Relator determinou o complemento do preparo recursal, utilizando-se o valor atualizado da causa como referência, sob pena de deserção. 



    [...]



    Diante da violação da legislação infraconstitucional, manejou-se o Recurso Especial, cujo seguimento foi denegado com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do NCPC. 



    Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial. 



    A ilustre e douta Dra. Relatora não conheceu do recurso. 



    [...]



    O Agravo Interno interposto teve seu provimento negado.



    [...]



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação. 



    [...]



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. 



    [...]



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: 



    [...]



    Assim, de rigor O PROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO E PROCESSAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, COM ANULAÇÃO DO JULGADO E ORDEM AO STJ PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da Reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, aos seguintes fundamentos (eDoc. 02, fls. 771-774):



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    [...]



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma suficiente, os fundamentos da conclusão alcançada no acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 986-987): 



    [...]



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    [...]



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Dessa decisão, foi interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 02, fl. 806):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. ”



    Na hipótese, na decisão em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário e no acórdão em que desprovido o Agravo Interno interposto dessa decisão, o Superior Tribunal de Justiça aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Igualmente, não assiste razão à parte autora quanto à alegada ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois a tese fixada nesse julgamento remete à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Confira-se:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação aos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente